Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. EMENDA PARA ALTERAR O POLO PASSIVO. CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
I – Na ação ajuizada contra parte ilegítima, a citação válida retroage somente até da data em que recebida a emenda à inicial para alteração do polo passivo e determinada a citação da parte legítima.
II – Emenda à inicial e citação da parte legitima aperfeiçoadas após o transcurso do prazo prescricional. Ação monitória extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.